Tribunal: TJDFT
Processo: 0701937-19.2025.8.07.0014
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701937-19.2025.8.07.0014 APELANTE: PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A APELADO: E. M. D. O. C. REPRESENTANTE LEGAL: GISELLE RHAYLLA ANDRADE DE OLIVEIRA CANDIDO DESPACHO Cuida-se de Proposta de Acordo na presente Apelação Cível oferecida pela parte PORTO SEGURO – SEGURO DE SAÚDE S/A. Considerando a petição de ID 79607827, intime-se a parte apelada para que se manifeste sobre a proposta de acordo. Intime-se o Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, para que se manifeste. À secretaria, para que se retire o processo da pauta de julgamento da 41a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV. Publique-se. Brasília, 18 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator